Tribunal: TJSP
Processo: 1039345-02.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Petição inicial – Inépcia – Inocorrência - Petição que preenche os requisitos de sua admissibilidade – Interesse processual e legitimidade do autor – Ocorrência – Preliminar rejeitada.
CONTRATO - Prestação de serviços – Transportador autônomo de cargas – Adiantamento dos valores do vale-pedágio - Lei Federal no 10.209/2001 - Omissão do embarcador em adiantar os valores ao

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Petição inicial – Inépcia – Inocorrência - Petição que preenche os requisitos de sua admissibilidade – Interesse processual e legitimidade do autor – Ocorrência – Preliminar rejeitada.
CONTRATO - Prestação de serviços – Transportador autônomo de cargas – Adiantamento dos valores do vale-pedágio - Lei Federal no 10.209/2001 - Omissão do embarcador em adiantar os valores ao transportador – Pedidos de ressarcimento dos valores relativos aos pedágios e de indenização equivalente do dobro do valor do frete – Hipótese em que apenas o pagamento da indenização é devido, sob pena de ocorrência de "bis in idem" - Ação de indenização parcialmente procedente – Sentença reformada - Sucumbência recíproca das partes – Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Recurso provido em parte.